Tribunal: TJPA
Processo: 0053492-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053492-56.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO VITOR FERNANDES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA POSITIVA DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DEPENDENTE FILHO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (
tempus regit actum
).

2.

Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária.

3.

A Lei nº 8.213/91, que estabelece sobre o Regime Geral da Previdência Social, dispõe que, considera-se dependente do segurado o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, no caso em questão o IGEPREV alega não haver necessidade de manutenção da pensão por morte do apelado por este ter completado a maioridade de 18 (dezoito) anos, agindo em conformidade com o art. 6, inciso II da Lei Complementar nº 39/2002.

4.

No momento do ajuizamento da ação, o apelada contava com 18 (dezoito) anos de idade, estando, portanto, dentro do limite etário estabelecido na Lei nº 8.213/91, fazendo jus à manutenção do benefício da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.

5.

No entanto, inexiste a possibilidade de extensão da pensão por morte até os 24 (vinte quatro) anos do apelado, ou até a conclusão de seu curso superior, ante a ausência de previsão legal.

6.

RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
e em sede de reexame necessário, sentença mantida nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos em comento de
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA POSITIVA DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS (PROCESSO Nº. 0053492-56.2013.8.14.0301),
proposta por
PAULO VITOR FERNANDES DE FREITAS
em face de
INSTITUTO DE GESTÃO

PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE, a fim de que o IGEPREV restitua ao Autor os valores retroativos da pensão por morte, a contar da data em que o benefício foi cancelado (aos 18 anos de idade do Autor), até a data em que o requerente completou 21 anos de idade (em 29.08.2016 - fls. 09), nos termos da fundamentação exposta, acrescidos de juros moratórios.

O Autor aduziu que percebia o benefício de pensão por morte, desde 2004, em razão do falecido de seu genitor. Alega que quando completou 18 (dezoito) anos, teve interrompida sua pensão, sob a assertiva de perdeu sua qualidade de dependente, em razão de sua maioridade, gerando com isso, transtornos em sua vida financeira, pois é estudante e não possui outra fonte de renda para custear seus estudos.

Dessa forma, requereu que fosse determinado o pagamento mensal do benefício de
pensão por morte até que alcance a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou a conclusão do ensino superior.

Juntou documentos de ID Num. 2363579 - Pág. 9/16.

A tutela foi indeferida (ID Num.2363580 – Pág. 2).

A sentença foi proferida, conforme ID Num. 2363586 – Pág. 2/8.

O IGEPREV apresentou apelo de ID Num. 2363587 - Pág.2/16, reiterando a impossibilidade de extensão da pensão até a idade de 24 anos, em razão da ausência de previsão legal, conforme Lei Complementar Estadual n.º39/2002, vigente à época do óbito.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID Num. 2465907 – Pág. 1.

O Ministério Público através da sua Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso do IGEPREV para manter a sentença de 1º grau de forma a conceder a pensão por morte à mesma até os 21 (vinte e um) anos. (Id-Num. 2726370).

É o
relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, pelo que passo à sua análise
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da impossibilidade de extensão do benefício de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos do apelado ou até a sua conclusão de curso superior.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340
. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso em tela o fato gerador do benefício ocorreu em 2004, quando o segurado veio a falecer, portanto, sob a regência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pelas Leis Complementares Estaduais nos 44/2003 e 49/2005, que considera como dependentes dos segurados, dentre outros, os filhos menores de 18 (dezoito anos), conforme seu art. 6°, inciso II,
in verbis
:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados,

menores de dezoito anos;

(...)

IV - filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial.

Entretanto, o art. 6º, IV da Lei Complementar nº 39/02 foi revogado pela Lei Complementar nº 44/2003.

Deste modo, considerando a data do falecimento do ex-segurado (2004), conclui-se que naquela época não mais estava em vigor a legislação que estendia a pensão por morte aos filhos, até os 24 anos de idade, que estivessem cursando o ensino superior.

Neste viés, ante a ausência de previsão legal, o STJ tem se posicionado no sentido de que a pensão por morte não será extensível aos universitários até completarem 24 (vinte e quatro) anos, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE DA DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. 1. A posição consolidada nesta Corte é no sentido de que, não havendo comando normativo que autorize a extensão do benefício previdenciário a dependente maior de idade, não é possível amparar a pretensão de estudante universitário para que seja concedida a pensão por morte de servidor público até os 24 anos de idade. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1484954/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015). (grifos nossos).

Ademais, cabe esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, vejamos:

Art. 5º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Com efeito, o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. I - A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitário. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. III - O óbito do ex-segurado FRANCISCO DO SOCORRO SÁ ocorreu em 19/08/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP.

IV- Assim, conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o Autor/Apelado. V - Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Decisão unânime. (TJPA, 2017.03251080-24, 178.710, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 3. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que a beneficiária concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 5. Apelação conhecida e improvida à unanimidade.

(TJPA, 2017.01618861-24, 174.011, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26). (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus; 3. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada.

(TJPA, 2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Assim, à luz da legislação pertinente ao caso em questão, agiu corretamente o magistrado ao julgar a pretensão parcialmente procedente, a fim de que o IGEPREV restitua ao autos os valores retroativos da pensão por morte, a contar da data em que o benefício foi cancelado, aos 18 anos de idade, ate a data em que o ora apelado completou 21 anos (29.08.2016).

Com efeito, ainda que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, e suas alterações, dispunha que o pagamento da pensão por morte será suspenso aos dependentes dos segurados, após completarem dezoito anos, esta norma complementar estadual não deve ser aplicada ao presente caso, haja vista ir de encontro a uma norma Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência, como ocorre com a Lei n° 8.213/91.

No mesmo sentido, segue o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 3. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação mandamental; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade; 6. Em Reexame Necessário e Apelação sentença reformada, denegando-se a segurança pleiteada. (2016.03304535-49, 163.244, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 01-08-2016, Publicado em 18-08-2016)

A Lei nº 8.213/91, que estabelece sobre o Regime Geral da Previdência Social, dispõe que, considera-se dependente do segurado o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, no caso em questão o IGEPREV pleiteia pela reforma da sentença de forma a negou a concessão da pensão por morte a apelada até os 21 anos de idade em razão da maioridade da Impetrante, em conformidade com o art. 6, inciso II da Lei Complementar nº 39/2002.

No entanto, essa delimitação difere do disposto na Lei nº 8.213/91 que estabelece a concessão do benefício até os 21 (vinte e um) anos incompletos, razão pela qual, em virtude da existência de lei federal com normas gerais, o dispositivo da Lei Complementar não tem eficácia.

No momento do ajuizamento da ação, o apelado contava com 18 (dezoito) anos de idade, estando, portanto, dentro do limite etário estabelecido na Lei nº 8.213/91, fazendo jus à manutenção do recebimento do benefício da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.

Logo, com base no exposto, faz
jus
à manutenção do benefício, até o limite etário disposto na referida lei, ou seja, até 21 (vinte e um) anos. Todavia, inexiste a possibilidade de extensão da pensão por morte até os 24 (vinte quatro) anos da apelada, ou até a conclusão de seu curso superior, ante a ausência de previsão legal.

Isto posto,
conheço do recurso de apelação e nego provimento ao mesmo
, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau ser mantida.

É como
voto.

Belém, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 21/07/2020